Tribunal: TJMT
Processo: 8010226-34.2010.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010226-34.2010.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TEREZA DE JESUS ARRUDA - CPF: 329.137.961-68 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), JULIETA DO NASCIMENTO SOUZA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 8010226-34.2010.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente(s):
Tereza de Jesus Arruda

Parte Recorrida(s):
Julieta do Nascimento Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 50

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS EFETIVADAS PELO JUÍZO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE NOVOS MEIOS À SATISFAÇÃO DA DÍVIDA
-
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que julgou extinta a presente execução após frustradas as tentativas de satisfação do crédito.

2.

A recorrente aduz que a execução foi extinta após a pesquisa no INFOJUD em relação à recorrida Débora, sem que fosse oportunizada sua manifestação. Alega que desejava realizar outros pedidos na tentativa de satisfazer seu crédito. Busca a reforma da sentença a fim de que os autos retornem ao juízo
a quo
e que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença.

3.

Vê-se dos autos que o juízo de origem já diligenciou na busca de bens passíveis de penhora, com a realização de BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, contudo, não logrando êxito na localização de bens livres e desembaraçados passíveis de penhora.

4.

Além disso, a indicação de bens compete à parte

exequente, bem como a localização do endereço do devedor. Não sendo encontrados bens penhoráveis e não havendo a indicação, pelo exequente, de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa sua extinção por inexistência de bens penhoráveis.

5.

Portanto, demonstrado que não houve êxito pelo interessado na busca de bens ou endereço da executada, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, I, do CPC, de forma que a sentença prolatada não merece reforma.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

8.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
–
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022